Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E BOLETIM ACADÊMICO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE, INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. OBRIGADO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.

1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, outrossim, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.

2. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e do boletim acadêmico do aluno consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao devedor (CPC, art. 373, inciso II).

3. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II).

4. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (CC, art. 397), ressaindo, outrossim, descabida a alegação de abusividade da cobrança dos juros moratórios quando sua mensuração está em consonância com o contratualmente convencionado e guarda observância à limitação legalmente pontuada (CC, art. 406).

5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Honorários recursais fixados. Unânime.